Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO. CAUÇÃO.

1. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.

2. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação.

3. A caução prevista no art. 520 do CPC somente aplica-se aos casos de cumprimento provisório de sentença.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.